Tribunal: TJSP
Processo: 1014925-88.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO.AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora em relação à extinção da ação de produção antecipada de provas, ao fundamento de ter demonstrado a realização de prévio requerimento administrativo.
2. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. Reconhecimento do interesse processual na modalidade adequação. Procedimento cabível

Ementa:
APELAÇÃO.AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora em relação à extinção da ação de produção antecipada de provas, ao fundamento de ter demonstrado a realização de prévio requerimento administrativo.
2. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. Reconhecimento do interesse processual na modalidade adequação. Procedimento cabível perante o inc. III do art. 381 do CPC/15.
3. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. Ocorrência. Parte autora que pede exibição de contratos, sem comprovar a existência da lide, consistente na recusa de cumprimento de prévio e válido requerimento administrativo (STJ, Tema Repetitivo no 648). Caso em que os referidos requisitos não foram demonstrados pela autora, pois: a) a notificação foi enviada e firmada apenas pelo patrono, sem prova adequada de que estivesse acompanhada da respectiva procuração; b) requerimento para entrega dos documentos em e-mail do escritório do advogado (ao invés da autora), violando o sigilo das informações bancárias; c) ausência de disposição em custear o fornecimento das cópias; d) inexistência de prova da tentativa de obtenção dos documentos, pelos canais indicados pela instituição financeira.
4. RECURSO NÃO PROVIDO.